Tribunal: TJMT
Processo: 1032064-91.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032064-91.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA - CPF: 362.520.851-20 (APELANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1032064-91.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Lourdes Aparecida Gomes da Costa.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – CONTRATO ASSINADO -
ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar da apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que a apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, esta passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1032064-91.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Lourdes Aparecida Gomes da Costa.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lourdes Aparecida Gomes da Costa em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e compensação por dano moral que move em desfavor do Banco Daycoval S.A., julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformado, sustenta a apelante, em suma, sobre a abusividade contratual. Afirma que o consumidor acredita estar assinado o documento acreditando se tratar de empréstimo consignado pessoal, não havendo transparência, pois não consta o montante total dos débitos e em quantas parcelas será sua quitação, já que somente é descontado o valor mínimo nos moldes de empréstimo modalidade cartão de crédito e juros exorbitantes. Alega que a cobrança é abusiva, excessiva e ilícita, uma vez que o consumidor está sendo submetido a descontos ininterruptos no seu salário gerando um débito impagável.

Requer, ao final a procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência do contrato, além do pagamento de indenização a título de dano moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a restituir em dobro os valores descontados.
Alternativamente, requer a conversão do contrato para empréstimo consignado.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões recursais, refutando os argumentos expendidos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 203127800).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1032064-91.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Lourdes Aparecida Gomes da Costa.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lourdes Aparecida Gomes da Costa propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e compensação por dano moral em face do Banco Daycoval S.A., aduzindo, em síntese, ter celebrado junto ao apelado, contrato de empréstimo mediante desconto em folha de pagamento. Ocorre que foi surpreendida com desconto sob a rubrica cartão de crédito na modalidade RMC, o que não contratou.
Assevera que
até a presente data, foi pago a quantia de R$ 3.953,80 (três mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)
, em decorrência de operação.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo,
julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão do benefício da justiça gratuita (id. 203125944).

Inconformado, sustenta a apelante, em suma, sobre a abusividade contratual. Afirma que o consumidor acredita estar assinado o documento acreditando se tratar de empréstimo consignado pessoal, não havendo transparência, pois não consta o montante total dos débitos e em quantas parcelas será sua quitação, já que somente é descontado o valor mínimo nos moldes de empréstimo modalidade cartão de crédito e juros exorbitantes. Alega que a cobrança é abusiva, excessiva e ilícita, uma vez que o consumidor está sendo submetido a descontos ininterruptos no seu salário gerando um débito impagável.

Requer, ao final a procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência do contrato, além do pagamento de indenização a título de dano moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a restituir em dobro os valores descontados.
Alternativamente, requer a conversão do contrato para empréstimo consignado.

Pois bem. A
nalisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval”,
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED.

Nota-se do extrato colacionado pelo banco e pelo comprovante de TED colacionado, que a autora, ora apelante, realizou 01 (uma) operação (id. 203125932).

E, apesar da apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que a apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, esta passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pelo apelado, na medida que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, a apelante é alfabetizada, sendo possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato a consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024